Tribunal: STJ
Processo: 1049200-87.2021.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1983547 - MG (2022/0028702-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REMIÇÃO FICTA. TEMA

REPETITIVO 1.120/STJ. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial
para cassar o acórdão impugnado, determinando que o Juízo das execuções penais
verifique se o reeducando estava estudando ou trabalhando quando vieram as restrições
sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19, para aplicação do Tema repetitivo 1.120,
STJ.
2. A parte agravante sustenta: (i) ausência de prequestionamento, atraindo a incidência da
Súmula 211, STJ; (ii) necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, impedindo
o conhecimento do recurso especial por força da Súmula 7, STJ; e (iii) que o acórdão
recorrido demonstrou a suspensão das atividades por imposição sanitária alheia à vontade
do reeducando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a remição ficta pode ser concedida sem a
comprovação de que o reeducando estava previamente trabalhando ou estudando no
momento das restrições sanitárias, conforme exigido pelo Tema repetitivo 1.120, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação do Tema repetitivo 1.120, STJ exige a comprovação de que o reeducando já
estava trabalhando ou estudando antes das restrições sanitárias impostas pela pandemia de
Covid-19.
5. A ausência de elementos fáticos essenciais nos autos impede a aplicação direta da tese
fixada no Tema repetitivo 1.120, STJ, sendo vedado presumir ou suprir tais lacunas
probatórias.
Documento eletrônico VDA52578827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1d0c7ed3-9927-435a-8b26-7a03110b4996

6. A concessão automática da remição ficta, sem a verificação dos pressupostos legais,
representaria indevida supressão de instância e violação ao sistema recursal.
7. A decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica desta Corte Superior,
não havendo argumentos capazes de ensejar sua alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da remição ficta, conforme o Tema repetitivo 1.120, STJ, exige a
comprovação de que o reeducando já estava trabalhando ou estudando antes das restrições
sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19.
2. A ausência de elementos fáticos essenciais nos autos impede a aplicação direta da tese
fixada no Tema repetitivo 1.120, STJ.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 4o.
art. 126,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da
REsp 1.953.607/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.02.2022 (Tema repetitivo 1.120).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52578827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1d0c7ed3-9927-435a-8b26-7a03110b4996

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1983547 - MG (2022/0028702-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REMIÇÃO FICTA. TEMA

REPETITIVO 1.120/STJ. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial
para cassar o acórdão impugnado, determinando que o Juízo das execuções penais
verifique se o reeducando estava estudando ou trabalhando quando vieram as restrições
sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19, para aplicação do Tema repetitivo 1.120,
STJ.
2. A parte agravante sustenta: (i) ausência de prequestionamento, atraindo a incidência da
Súmula 211, STJ; (ii) necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, impedindo
o conhecimento do recurso especial por força da Súmula 7, STJ; e (iii) que o acórdão
recorrido demonstrou a suspensão das atividades por imposição sanitária alheia à vontade
do reeducando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a remição ficta pode ser concedida sem a
comprovação de que o reeducando estava previamente trabalhando ou estudando no
momento das restrições sanitárias, conforme exigido pelo Tema repetitivo 1.120, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52197037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:07
Código de Controle do Documento: 8d84b390-d54f-4d09-ab00-572a3f0cdba3

4. A aplicação do Tema repetitivo 1.120, STJ exige a comprovação de que o reeducando já
estava trabalhando ou estudando antes das restrições sanitárias impostas pela pandemia de
Covid-19.
5. A ausência de elementos fáticos essenciais nos autos impede a aplicação direta da tese
fixada no Tema repetitivo 1.120, STJ, sendo vedado presumir ou suprir tais lacunas
probatórias.
6. A concessão automática da remição ficta, sem a verificação dos pressupostos legais,
representaria indevida supressão de instância e violação ao sistema recursal.
7. A decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica desta Corte Superior,
não havendo argumentos capazes de ensejar sua alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da remição ficta, conforme o Tema repetitivo 1.120, STJ, exige a
comprovação de que o reeducando já estava trabalhando ou estudando antes das restrições
sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19.
2. A ausência de elementos fáticos essenciais nos autos impede a aplicação direta da tese
fixada no Tema repetitivo 1.120, STJ.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 4o.
art. 126,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da
REsp 1.953.607/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.02.2022 (Tema repetitivo 1.120).
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS ANTONIO DOS
SANTOS em face de decisão proferida, às fls. 357-359, que que deu provimento ao recurso
especial, para cassar o acórdão impugnado, determinando que o Juízo das execuções penais
verifique se, de fato, o reeducando estava estudando ou trabalhando quando vieram as
restrições sanitárias decorrentes da covid-19, para aplicação do Tema repetitivo 1120, STJ.
Nas razões do agravo, às fls. 368-375, a parte recorrente argumenta, em síntese,
a ausência de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula 211, STJ, a necessidade
Documento eletrônico VDA52197037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:07
Código de Controle do Documento: 8d84b390-d54f-4d09-ab00-572a3f0cdba3

de revolvimento de matéria fático-probatória, impedindo o conhecimento do recurso
especial por força da Súmula 7, STJ, bem como que o acórdão recorrido baseou-se em
análise probatória que demonstrou a suspensão das atividades por imposição sanitária
alheia à vontade do reeducando.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Não assiste razão à agravante quanto à aplicação da Súmula 211 do STJ. O
recurso especial ministerial foi fundamentado na violação ao
da Lei de Execução
art. 126
Penal, matéria que foi efetivamente apreciada pelo Tribunal de origem ao conceder a
remição ficta. O fato de o Ministério Público não ter indicado omissão específica nos
embargos de declaração não impede o conhecimento do recurso quando a questão federal
foi devidamente debatida no acórdão recorrido.
Igualmente não prospera a alegação de necessidade de revolvimento fático-
probatório. A questão central não é determinar se houve ou não suspensão das atividades
durante a pandemia - fato incontroverso nos autos - mas sim estabelecer os requisitos legais
para a concessão da remição ficta à luz do Tema Repetitivo 1.120/STJ.
Esta Corte, no julgamento do
(Tema Repetitivo 1.120),
REsp 1.953.607/SC
estabeleceu tese no seguinte sentido:
"Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida
ao
§4o, da LEP, os princípios da individualização da pena, da
art. 126,
dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da
teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da
pandemia de Covid-19, impõem o cômputo do período de restrições
sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já
e se viram impossibilitados de
estavam trabalhando ou estudando
continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico."

Documento eletrônico VDA52197037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:07
Código de Controle do Documento: 8d84b390-d54f-4d09-ab00-572a3f0cdba3

O ponto nevrálgico da controvérsia reside na necessidade de verificação do
pressuposto essencial estabelecido no Tema 1.120: se o reeducando já estava trabalhando
ou estudando quando vieram as restrições sanitárias.
Dos autos, extrai-se que Carlos Antonio dos Santos foi preso em outubro/2020,
já durante o período pandêmico. As instâncias ordinárias, ao concederem a remição ficta,
não fizeram constar de forma expressa se o reeducando efetivamente exercia atividade
laboral ou educacional no momento da suspensão das atividades por medidas sanitárias.
Esta lacuna probatória impede a aplicação direta do Tema Repetitivo 1.120,
STJ, que exige como pressuposto a prévia e efetiva participação do apenado em atividades
de trabalho ou estudo.
Não pode esta Corte Superior presumir ou suprir a ausência de elementos fáticos
essenciais à aplicação da tese em comento. A concessão automática de remição ficta, sem a
verificação dos pressupostos legais estabelecidos na jurisprudência pacífica desta Corte,
representaria indevida supressão de instância e violação ao sistema recursal.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Destarte, mantenho a decisão agravada nos seus exatos termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52197037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:07
Código de Controle do Documento: 8d84b390-d54f-4d09-ab00-572a3f0cdba3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 1.983.547 / MG
Número Registro: 2022/0028702-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000211049192003
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA52502696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:43
Código de Controle do Documento: dfe9352a-b1eb-40fa-984f-b9e8ecd6a51c

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:43
Código de Controle do Documento: dfe9352a-b1eb-40fa-984f-b9e8ecd6a51c